Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – A questão relativa a responsabilizar o inquilino que ocupava o imóvel pelo pagamento do débito representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – Os honorários advocatícios não foram incluídos na planilha apresentada na inicial, portanto inexiste interesse recursal quanto à pretensão de exclusão de tal verba.
III – O cerceamento de defesa não ficou configurado, pois o indeferimento de pedido de suspensão do processo, desprovido de fundamento legal, não influiu no julgamento da lide. Rejeitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
IV – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.